Tribunal: TJDFT
Processo: 0737063-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Processo : 0737063-12.2024.8.07.0000 DESPACHO Considerando que o presente feito envolve interesse de incapaz, encaminhem-se os autos para manifestação da d. Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 178, II, do CPC e art. 87, V, do RITJDFT. Intime-se. Após, à conclusão. Brasília – DF, 15 de janeiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator